Tribunal: TJES
Processo: 5000121-74.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-74.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
RECORRIDO: JOSE SOARES DOMINGUES
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000121-74.2019.8.08.0002

Recorrente:
ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Recorrido:
JOSE SOARES DOMINGUES

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
GRACIENE PEREIRA PINTO

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde a parte autora
pretende ver reconhecida a inexigibilidade do débito objeto dos descontos mensais efetuados na fatura de cartão de crédito do autor.

Em sua defesa a ré disse que todas as ligações são gravadas, para segurança de ambas as partes. Assim, conforme gravação em anexo, o Autor claramente contratou os serviços da Ré.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidas as cobranças sob as rubricas “
Seguros e serviços ol tijucas
”, “
TSEG Internet São José
”, “
Seguros e Serviços OL Florianópolis
” e “
Seguros e Serviços São Paulo
” e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de realizar a cobrança das referidas rubricas na fatura do cartão de crédito do autor, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança realizada, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 1850635.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 478,40 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, com juros de mora desde o
desembolso
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum,
alegando que comprova que houve a contratação do serviço, ou seja, não trata-se de cobrança de valores simplesmente debitados na conta do Recorrido, e os serviços contratados SEMPRE estiveram à disposição do mesmo.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte recorrente.

A recorrente insiste que houve contratação dos serviços pela parte recorrida. No entanto, não anexou aos autos nenhuma prova da suposta contratação. Em sua defesa chega a indicar a existência de uma gravação telefônica, que no entanto, nunca foi apresentada.

A sentença de piso justificou sabiamente seu entendimento:

“
Contudo, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de juntar aos autos qualquer prova de suas alegações. Assim, ante a ausência de suporte probatório que sustente sua teve, não restou demonstrada a existência da contratação dos serviços cobrados em seu cartão de crédito.
”

Quanto ao dano moral, cumpre esclarecer que não foi deferido apenas em razão da cobrança indevida, mas também, pela prática comercial abusiva da empresa, conforme justificou a sentença de piso:

“
Dessa forma, sem maiores delongas, ainda que o mero inadimplemento contratual não gere dano moral, verifica-se a grave falha na conduta da requerida, que se afigura
prática comercial abusiva
que transcende o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano a cobrança relativa a serviços que sequer foram contratados, comprometendo o limite do cartão de crédito do autor.”

O valor está adequado ao caso, não se mostrando abusivo.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 05 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.